Tribunal: TJBA
Processo: 8035175-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035175-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MITIYO KAWASAKI MENESES

Advogado(s):BRENO KAWASAKI MENESES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. PERCENTUAL ACIMA DO AUTORIZADO PELA ANS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação Ordinária, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ao percentual autorizado pela ANS (6,91% para 2025), diante de aumento acumulado de aproximadamente 71% entre os anos de 2020 e 2025, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que limita o reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde; (ii) estabelecer se o valor fixado para a multa diária em caso de descumprimento é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar o mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. A agravada demonstrou, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano decorrente da manutenção do reajuste elevado, capaz de inviabilizar a continuidade do contrato e comprometer sua dignidade.

5. A alegação da agravante de que o reajuste se baseou em critérios técnicos e contratuais não se sustenta de plano, pois os documentos apresentados carecem de assinatura das partes e não comprovam a observância dos parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ, cuja aferição demanda maior dilação probatória.

6. A tutela provisória limita o reajuste ao percentual autorizado pela ANS, medida que assegura o equilíbrio contratual até o julgamento de mérito, conforme precedentes do TJ/BA em casos análogos envolvendo reajustes abusivos por faixa etária.

7. A multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional, considerando o porte econômico da agravante e sua função coercitiva, não havendo indícios de onerosidade excessiva ou risco de prejuízo irreparável.

8. A possibilidade de revisão das astreintes na fase de cumprimento da sentença afasta alegações de prejuízo definitivo à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2015; TJBA, AI 0018187-51.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 05.12.2017; TJBA, AI 0016872-85.2017.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 27.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº
8035175-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
MITIYO KAWASAKI MENESES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA